Tribunal: TJPA
Processo: 0001813-21.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001813-21.2014.8.14.0062

APELANTE: ESPOLIO DE ADENONES AUGUSTO DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DAS DORES ALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001813-21.2014.8.14.0062

APELANTE:
DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADA:
MARIA DAS DORES ALVES GOMES

COMARCA DE ORIGEM:

TUCUMÃ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA EXTINTIVA – SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA/APELADA – ACORDO HOMOLOGADO QUE ATRIBUIU AO
INVENTARIANTE O MÚNUS DE ARCAR COM AS DESPESAS DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE ENCONTRA-SE REGISTRADO EM NOME DA
EXECUTADA/APELADA – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo juízo primevo, que declarou a ilegitimidade da executada/apelada para figurar no polo passivo da demanda.

2 – Hipótese em que
em sede de ação de inventário as partes litigantes firmaram acordo, onde a Sra.
Maria das Dores Alves Gomes, ora apelada, teria reconhecido que o imóvel denominado “Chácara Real”, registrado como sua propriedade, teria sido adquirido pelo Sr. Adenones Augusto de Oliveira, pai falecido dos autores/apelantes, concordando aquela com a divisão do bem com os filhos do de cujus, ora autores/apelantes, que, aforaram a pressente com escopo de dar cumprimento ao acordo homologado.

3 – J
uízo primevo que extinguiu o feito originário, por entender que a parte executada, a Sra.
Maria das Dores Alves Gomes,
não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo demanda, visto que o acordo homologado teria imputado ao inventariante o múnus de arcar com os custos do desmembramento/divisão do imóvel.

4 – Pois bem, da leitura do acordo homologado (ID.
5983113 – p.16/19
), mais especificamente do Item 01.2, verifica-se, de fato, as despesas (cartorárias e de medição) para regularização do desmembramento do imóvel rural, recairiam ao inventariante.

5 – Não obstante a distribuição do múnus de suportar as despesas do desmembramento tenha recaído ao inventariante, depreende-se que a propriedade do imóvel, encontra-se registrada em nome da ora apelada, não sendo possível, portanto, a efetivação do aludido desmembramento sem a intervenção desta, ou seja, por ato direto e exclusivo do inventariante.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido

para reformando a sentença primeva, afastar a ilegitimidade passiva da executada/apelada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001813-21.2014.8.14.0062

APELANTE:
DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADA:
MARIA DAS DORES ALVES GOMES

COMARCA DE ORIGEM:

TUCUMÃ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

e
OUTROS

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
,

ajuizada por si em face de
MARIA DAS DORES ALVES GOMES
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
5983113
), narraram os autores/apelantes
que o
de cujus
, Adenones Augusto de Oliveira, era casado em regime de comunhão universal de bens com a Sra. Izabel Morais de Oliveira e que, durante a união, adquiriu diversos patrimônios, dentre os quais um lote de terras rurais com área de 691 alqueires, em São Félix do Xingu/PA.

Afirmaram, que após a aquisição do referido imóvel rural, o
de cujus
teria se separado de fato da esposa, passando a conviver maritalmente com a requerida, Maria das Dores Alves Gomes, época em que vendeu as terras rurais em São Félix do Xingu, sem autorização da Sra. Izabel Morais de Oliveira, utilizando os recursos provenientes da venda para a compra de um imóvel rural, lote 31, denominado “Chácara Real”, em Tucumã/PA.

Asseveraram que com o intuito de burlar a partilha dos bens em relação à sua esposa, Izabel Morais de Oliveira, o
de cujus
teria

registrou o imóvel rural “Chácara Real” no nome de sua companheira.

Acrescentaram que durante o processo de inventário, a Sra. Maria das Dores Alves Gomes teria reconhecido a veracidade das alegações dos herdeiros e da meeira com relação à propriedade do imóvel, sendo realizado um acordo para a divisão dos bens inventariados, que, não obstante, teria sido descumprido pela requerida.

Pugnaram, assim, pela procedência da exordial para que fosse determinado o cumprimento pela requerida, do acordo judicial entabulado, transferindo por escritura pública a parte correspondente do imóvel rural
“Chácara Real”.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Devidamente citada, a requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação (ID.
5983113).

Ato contínuo, prolatou Sentença o juízo primevo (ID. 5983113 – p. 49), que declarou a ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo a execução, com fulcro no art. 3º do CPC.

Inconformados, os autores
DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
5983113 – p. 61
).

Alegam, em síntese, que não obstante o acordo homologado seja meio hábil para promover o desmembramento de imóvel, tal condição somente seria possível se o bem estivesse em nome do
de cujus
inventariado, o que, não ocorreria
in casu
, visto que o imóvel foi registrado em nome da requerida/apelada, razão pela qual seria esta legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que anulada a sentença testilhada, seja dado regular prosseguimento a execução de título judicial originária.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
5983113).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse jurídico a ensejar sua intervenção (ID.
7096898
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do CPC/2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência desse diploma processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo juízo primevo, que declarou a ilegitimidade da executada/apelada para figurar no polo passivo da demanda.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que não obstante o acordo homologado seja meio hábil para promover o desmembramento de imóvel, tal condição somente seria possível se o bem estivesse em nome do
de cujus
inventariado, o que, não ocorreria
in casu
, visto que o imóvel foi registrado em nome da requerida/apelada, razão pela qual seria esta legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Da Legitimidade Passiva

Como é sabido, a
legitimidade
ad causam
diz respeito a pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Assim, em regra, os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, titulares dos interesses em conflito, ressalvadas as hipóteses de legitimação extraordinária.

Noutras palavras, os legitimados ao processo são, destarte, os titulares dos interesses em conflito, possuindo, assim, legitimidade ativa o titular do interesse pretendido, e passiva, o titular do interesse que resiste à pretensão.

É o que afirma o eminente processualista Humberto Teodoro Júnior,
in verbis
:

“[...]
legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”

(
THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.
Vol. I, Ed. Forense, p. 51).

Na mesma esteira, vejamos precedente jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO PELO AUTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS REJEITADA. FRAUDADOR RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A LEGITIMIDADE CONSISTE NA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. REFERE-SE À TITULARIDADE DOS INTERESSES EM CONFLITO, POIS NO PÓLO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL, DEVE FIGURAR O TITULAR DA PRETENSÃO RESISTIDA E, NO PÓLO PASSIVO, O QUE RESISTE À PRETENSÃO. 2. A NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO REQUERENTE SENDO QUE, EM SE TRATANDO DE BEM IMÓVEL, ESTA SOMENTE É TRANSFERIDA COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO OFÍCIO DE IMÓVEIS.
[...].

(TJ-DF - APL:
16017920088070005
DF
0001601-79.2008.807.0005
, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/04/2012, 5ª
Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2012). (Grifei).

Dessa forma, a teor do art. 3º do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença, a pertinência subjetiva da ação deve ser demonstrada, não se admitindo relação processual litigiosa por pessoa que não seja titular de direitos.

De igual modo, é previsto em face de uma pessoa que não esteja obrigada a suportar os efeitos oriundos de sentença judicial, se eventualmente se julgasse procedente o pedido deduzido em juízo, sendo mister reconhecer-se, em tais circunstâncias, a ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
.

No caso em exame, verifica-se que em sede de ação de inventário as partes litigantes firmaram acordo, onde a Sra.
Maria das Dores Alves Gomes, ora apelada, teria reconhecido que o imóvel denominado “Chácara Real”, registrado como sua propriedade, teria sido adquirido pelo Sr. Adenones Augusto de Oliveira, pai falecido dos autores/apelantes, concordando aquela com a divisão do bem com os filhos do de cujus, ora autores/apelantes.

A demanda em análise, foi ajuizada pelos filhos do de cujus com escopo de dar cumprimento ao acordo homologado, no sentido de proceder a divisão do bem nos termos pactuados.

Não obstante, o juízo primevo extinguiu o feito originário, por entender que a parte executada, a Sra.
Maria das Dores Alves Gomes,
não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo demanda, visto que o acordo homologado teria imputado ao inventariante o múnus de arcar com os custos do desmembramento/divisão do imóvel.

Pois bem, da leitura do acordo homologado (ID.
5983113 – p.16/19
), mais especificamente do Item 01.2, verifica-se, de fato, as despesas (cartorárias e de medição) para regularização do desmembramento do imóvel rural, recairiam ao inventariante.

Nesse sentido, vejamos a transcrição do referido Item,
in verbis
:

“[...] 01.2 As despesas para o desmembramento do imóvel referido no Item 01, supra, tanto aquelas alusivas à sua medição, quanto as despesas de cartório, serão de inteira responsabilidade do inventariante. [...]”.

Ocorre que, embora a distribuição do múnus de suportar as despesas do desmembramento tenha recaído ao inventariante, depreende-se que a propriedade do imóvel, encontra-se registrada em nome da ora apelada, não sendo possível, portanto, a efetivação do aludido desmembramento sem a intervenção desta, ou seja, por ato direto e exclusivo do inventariante.

Assim,
máxima vênia
o entendimento firmado pelo juízo primevo entendo ser a parte executada/apelada, parte legitima para figura no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a sentença primeva, afastar a ilegitimidade passiva da executada/apelada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021